Tribunal: CARF
Processo: 10783.724088/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.724088/2011-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
APAL AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. COMPROVAÇÃO.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado for
apurado com base valor médio das DITR do respectivo município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO
DE LEGALIDADE E VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS
DO RECORRENTE.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpre
ao Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
A prova pericial é desnecessária quando os elementos constantes nos autos se
mostram suficientes ao convencimento da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724088/2011-11
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de ausência de legalidade
do Sipt e de falta de fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que tais alegações
não foram trazidas em sede de impugnação, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para restabelecer o VTN declarado pelo
contribuinte em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-55.891, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 208 a 224:
Por meio da Notificação de Lançamento no 07201/00004/2011 de fls. 72/75, emitida em
29.08.2011, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 71.075,48, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Córrego Espraiado”,
cadastrado na RFB sob o no 0.191.4421, com área declarada de 562,1 ha, localizado no
Município de São Mateus/ES.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 07201/00005/2011 de fls. 04/05,
recepcionado em 07.06.2011, às fls. 07, para a contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01.01.2006 a 31.12.2006:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2007, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$1.431,43.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 08/09, acompanhada dos documentos de fls. 10/70.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007, a fiscalização resolveu glosar a área de produtos
vegetais de 492,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
180.328,84 (R$ 320,80/ha) para o arbitrado de R$ 804.606,80 (R$ 1.431,43/ha), com
base em valor constante do SIPT, com consequente redução da área utilizada pela
atividade rural e do Grau de Utilização, com aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada e disto resultando imposto suplementar de R$ 32.954,14, conforme
demonstrado às fls. 74.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 73 e 75.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 08.09. 2011, às fls. 204, ingressou a contribuinte, em
10.10.2011 (segunda-feira), às fls. 77, com sua impugnação de fls. 77/96, instruída com
os documentos de fls. 97/203, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- requer a nulidade do lançamento pelo fato de que em momento algum foi instada a
apresentar documentos que comprovassem as informações declaradas na DITR, de
modo claro e objetivo, porque no Termo de Intimação Fiscal, logo após relacionar os
documentos, há a indicação do endereço para entrega da documentação e, somente,
depois relaciona outros documentos;
- entende ser imperiosa a decretação da nulidade do lançamento por vício formal, haja
vista a ausência de intimação clara para a apresentação dos documentos comprobatórios
do VTN e do grau de utilização do imóvel;
- considera que há outro fator que implica nulidade do lançamento, que é a absoluta
falta de elementos comprobatórios dos fatos e constatações obtidas pela fiscalização,
posto que alterações por ela empreendidas não têm o condão de confirmar ou não os
dados declarados;
- salienta que o arbitramento do VTN foi feito com base no SIPT, instituído pela
Portaria SRF no 447/2002, de acesso restrito aos servidores cadastrados, não sendo,
portanto, evidenciados na Notificação de Lançamento, os métodos utilizados para se
comprovar suposto erro na declaração;
- considera que a comprovação de qualquer irregularidade constante da DITR deve ser
invariavelmente procedida pela fiscalização, que deverá demonstrar de forma
inequívoca a ocorrência da infração, apresentando seus elementos de prova e cita e
transcreve o art. 9o do Decreto no 70.235/72, para referendar seu argumento;
- entende ser patente a nulidade do lançamento, haja vista a inexistência de provas e
metodologia de cálculo, aptas à comprovação do suposto ilícito tributário, que
permitiria, em tese, a revisão de ofício do lançamento efetuado pelo impugnante;
- ressalta que o SIPT possui métodos de cálculo diferenciados (VTN médio DITR e
VTN médio por aptidão agrícola), de modo que o CARF já se pronunciou no sentido de
inadequação de um deles e transcreve Ementa de Decisão do CARF para embasar sua
tese;
- considera que a simples menção, na fundamentação do lançamento, de que o valor foi
arbitrado com base no SIPT não permite a identificação do método de cálculo utilizado
para contrapor os valores declarados e, portanto, patente a nulidade do lançamento;
- quanto ao mérito do arbitramento do VTN, considera que é cediço que o uso do
arbitramento de aspectos quantitativos do lançamento é medida excepcional, cabível,
apenas, nas hipóteses em que não há qualquer arremedo de prova que possa conduzir a
fiscalização a uma constatação segura acerca da ocorrência do fato gerador e da
determinação do valor tributável;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

- ressalta que no curso da fiscalização, não foi instada a apresentar documentar
comprobatória do VTN, de modo que traz os referidos documentos anexos;
- considera que no texto do Termo de Intimação Fiscal (que não se trata de intimação
clara e objetiva) consta a autorização, ao invés do Laudo de Avaliação, a utilização de
avaliação já procedida pelas Fazendas Públicas, Estadual ou Municipal;
- esclarece que apresentou, juntamente com os documentos comprobatórios da aquisição
do imóvel, os Laudos de Avaliação de autoria da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que apontaram, em 11.05.2007, o valor de R$863.780,00 para o imóvel;
- entende que a fiscalização ignorou os laudos de avaliação da prefeitura, utilizando-se
do arbitramento com base no SIPT, o que não se coaduna com a própria orientação
exposta no Termo de Intimação;
- considera que a fiscalização não pode, sem qualquer fundamento contundente,
desclassificar uma avaliação procedida pela Fazenda Pública do Município, frisando
que não está se afirmando a impossibilidade de desclassificação de laudos de avaliação
produzidos por órgãos públicos, mas sim, que sua desconsideração deve ser
exaustivamente fundamentada, posto que a Lei no 9.393/96 considera os levantamentos
feitos pelas municipalidades, conforme § 1o do art. 14;
- destaca que, no momento da declaração, considerou as benfeitorias implementadas no
imóvel, em especial a renovação das lavouras de cana-de-açúcar já existentes quando de
sua aquisição e, dessa forma, declarou como valor total do imóvel R$1.393.636,20,
superior em mais de 60% da avaliação apresentada pela Prefeitura;
- ressalta que não qualquer evidência de que buscou subavaliar seu imóvel, pelo
contrário, o valor de mercado do imóvel é exatamente o declarado na DITR, superior à
própria avaliação feita pela Prefeitura de São Mateus;
- enfatiza que não houve, de 2006 para 2007, qualquer fator que implicasse na
valorização dos imóveis situados na região, sendo o valor do imóvel, de fato, o mesmo
verificado em 2006;
- pelo exposto, havendo avaliação procedida pela Fazenda Pública Municipal de São
Mateus/ES, não há que se efetuar o lançamento por arbitramento com base no SIPT, o
que torna o lançamento insubsistente, devendo ser julgado improcedente;
- entende que houve patente equívoco da fiscalização ao determinar a alíquota em
4,70%, ao completo arrepio do art. 11 da Lei no 9.393/96 e Anexo da Lei, que traz a
tabela de alíquotas, que evidencia a função extrafiscal do ITR, já que considerou o
imóvel completamente improdutivo, ao glosar a área de produtos vegetais;
- reitera que se houvesse sido intimada para apresentar os documentos comprobatórios
da utilização do imóvel não terá ocorrido o equívoco, haja visto que o imóvel possui
499,4 ha utilizados no plantio de cana-de-açúcar, o que acarreta uma alíquota de 0,15%;
- informa que desde 08.02.2008 (situação que se mantém até a presente data), o imóvel
encontra-se arrendado para a sociedade empresária INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA
S/A (INFISA), conforme documento anexo;
- esclarece que, antes, era ela própria que cuidava em parceria, com outras sociedades
empresárias, do plantio e da colheita da matéria-prima, como se verifica no relatório de
Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima referente à Fazenda Córrego Espraiado, em
anexo, que aponta o histórico das colheitas, evidenciando a existência de cana-de-açúcar
há pelo menos 4 anos;
- entende que compete à fiscalização demonstrar, por elementos probatórios idôneos,
que o imóvel possui grau de utilização (GU) igual ou inferior a 30%, o que não
representa a realidade, conforme documentos acostados;
- considera que a imputação se baseia em irregular presunção (cuja contraprova é apta a
desconstituir) de suposta subutilização do imóvel e que não há nos autos conjunto
probatório apto a demonstrar que não há qualquer aproveitamento do imóvel, o que
motiva a improcedência do lançamento;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

- conclui, sobre a área de produção vegetal, que: a) a fiscalização não apresentou
conjunto de indícios que permita ao julgador alcançar a certeza da não utilização do
imóvel; b) o confronto entre as alegações da fiscalização e os elementos probantes
acostados, denotam a utilização de 499,4 ha com o plantio de cana-de-açúcar; c) na
hipótese de não ser possível a certeza sabre a utilização do imóvel, o que se admite por
argumento, verifica-se dúvida razoável da improcedência da exação;
- entende impor-se a realização de diligências, com o objetivo de oportunizar a
produção de provas que jogarão por terra qualquer indício de que o valor das terras não
condiz com a realidade e que a mesma se encontra totalmente utilizada;
- salienta que a Administração Pública tem o dever de buscar a verdade material e não
pode silenciar quanto ao pedido de revisão de dado administrativo, por parte do
administrado;
- entende que restaria evidenciado que o VTN declarado condiz com o valor efetivo de
mercado e que o imóvel se encontra com quase a totalidade da área ocupada com o
plantio de cana-de-açúcar;
- reitera que não foi intimada a apresentar documentos comprobatórios do VTN e seu
grau de utilização e, somente, nesta fase, traz aos autos documentos (alguns já se
encontravam nos autos), que contém sólidos indícios do valor da terra e de seu grau de
utilização e caso não se entenda que tais documentos possuem o condão de demonstrar
tais dados, faz necessário a produção de novas provas, resguardando, desde já, o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório requer a realização das diligências
discriminadas na impugnação (Perícia Técnica com o objetivo de se obter o valor real
da terra e Perícia Técnica com o objetivo de apontar o GU do imóvel), com fulcro no
art. 16 do Decreto no 70.235/72, indicando assistente técnico e formulando quesitos,
resguardando o direito de promover a substituição do assistente e a elaboração de
quesitos suplementares;
- pelo exposto, requer:
a) o recebimento da impugnação, para que seja conhecida e totalmente provida para:
a-1) Decretar a nulidade da Notificação de Lançamento, tendo em vista (i) a ausência de
intimação para apresentação dos documentos referentes ao valor do imóvel e ao grau de
utilização (ii) ausência de comprovação do VTN e do grau de utilização; e
a-2) caso assim não entendam, o que se admite apenas ad argumentandum tantum,
julgar absolutamente improcedente o lançamento, com fulcro nos argumentos
expendidos referentes ao mérito da impugnação;
b) por derradeiro, na remota hipótese dos pedidos anteriores não serem acolhidos, o que
se admite somente a título de argumentação, requer a conversão do julgamento em
diligências, no sentido de se determinar, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72
e dos motivos expostos anteriormente.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 9/10/13, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT NBR
14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/11/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 230, o Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 273),
interpôs o recurso voluntário de fls. 232 e 272, em 19/12/13, alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento por indevida desconsideração dos documentos
apresentados pelo Recorrente acerca do Valor da Terra Nua (VTN);
- Nulidade do lançamento por vício formal, haja vista a ausência de intimação
clara para apresentação dos documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua;
- Nulidade do lançamento por falta de fundamentação acerca da desconsideração
do laudo de avaliação emitido pela municipalidade de São Mateus;
- Ausência de legalidade na utilização do Sistema de Preços da Terra (Sipt);
- Improcedência do lançamento por equívoco na determinação da alíquota do ITR;
- Nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento da prova pericial;
- A multa fixada em 75% não possui fundamentação necessária;
- Impossibilidade de punição agravada por ausência de má-fé do Recorrente.
É o Relatório.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, será conhecido parcialmente, não se
conhecendo das alegações de ausência de legalidade do Sipt e de falta de fundamentação
necessária para a multa de 75%, uma vez que tais alegações não foram trazidas em sede de
impugnação, representando inovação recursal. Desse modo, o seu conhecimento importaria em
supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido
o processo administrativo tributário.
Quanto à alegação de impossibilidade de agravamento da multa, além de não ter
sido prequestionada, também restou ausente o interesse recursal, visto que não houve o seu
agravamento, tendo sido aplicada, tão somente, a multa de 75%.
Da alegada nulidade do lançamento
Alega o Recorrente não ter sido notificada a apresentar, de forma clara, a
documentação comprobatória do VTN, o que, em seu entendimento, importa em nulidade do
lançamento, por vício formal, contudo, mesmo assim, teria atendido, integralmente, o conteúdo
da intimação para a apresentação de documentos.
Também alega a nulidade do lançamento por indevida desconsideração dos
documentos que apresentou em relação ao VTN e por falta de fundamentação acerca da
desconsideração do laudo de avaliação emitido pela municipalidade de São Mateus.
Pois bem, para melhor análise do alegado, vejamos, inicialmente, o que restou
consignado na decisão recorrida:
A impugnante, preliminarmente, requer a nulidade da Notificação de Lançamento pelo
fato de que em momento algum teria sido instada a apresentar documentos que
comprovassem as informações declaradas na DITR, de modo claro e objetivo, porque
no Termo de Intimação Fiscal, logo após relacionar os documentos, há a indicação do
endereço para entrega da documentação e, somente, depois relaciona outros
documentos.
Alega, também, que a Notificação padeceria de nulidade por falta de elementos
comprobatórios dos fatos e constatações obtidas pela fiscalização, posto que alterações
por ela empreendidas, em face do arbitramento do VTN e da glosa da área de produtos
vegetais, não teriam o condão de confirmar ou não os dados declarados.
Não obstante as alegações da requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III – a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito à ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de o
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi
regularmente intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no 07201/00005/2011 de
fls. 04/05, recepcionado em 07.06.2011, às fls. 07, a apresentar os documentos
necessários para fins de comprovar a área de produtos vegetais declarada o Valor da
Terra Nua informado na DITR/2007, não obstante entendimento em contrário da
impugnante, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
Em resposta, a interessada apresentou correspondência de fls. 08/09 acompanhada dos
documentos de fls. 10/70. A autoridade fiscal, após constatar que não foram cumpridas
as exigências relacionadas no Termo de Intimação citado, decidiu pela emissão da
presente Notificação de Lançamento, glosando a área de produtos vegetais de 492,0 ha
e alterando, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 180.328,84 (R$
320,80/ha) para R$ 804.606,80 (R$1.431,43/ha).
No caso, não se sustenta o argumento de que a intimação para apresentar documentos
comprobatórios da cita área e do VTN não foi feita de forma clara e objetiva, porque no
Termo de Intimação Fiscal, às fls. 04/05, logo após relacionar os documentos referentes
ao cadastro do contribuinte e do imóvel, há a indicação do endereço para entrega da
documentação e, somente, depois relaciona outros documentos, posto que na primeira
página há a indicação expressa que a Relação de documentos continua na próxima
página. Ainda, mesmo que não houvesse essa indicação clara e objetiva, como o Termo
é composto por duas páginas não é crível que a contribuinte somente leu a primeira
página, omitindo-se de ler a segunda.
Desse modo, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados declarados,
pela falta de apresentação de documentos que comprovassem a área de produtos
vegetais e o Laudo de Avaliação, para comprovação do VTN, contendo as exigências
apontadas no citado Termo, efetuou o arbitramento do VTN, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal e glosou a referida área.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações
efetuadas na DITR/2007, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
(Destaques no original)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

De fato, compulsando os autos, nota-se que o Termo de Intimação Fiscal, fls. 4 e
5, é claro e objetivo ao relacionar os documentos solicitados, inclusive, quanto ao VTN,
esclarece que na falta de comprovação do VTN declarado será arbitrado o seu valor com base no
Sipt, nos termos do art. 14 da Lei 9.393, de 19/12/96.
Nesse particular, insta conferirmos o comando desse dispositivo:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Como se vê, no caso de entrega de declaração com subavaliação do VTN, a
fiscalização procederá, de ofício, ao lançamento do imposto devido, considerando o VTN
apurado com base no Sipt. E tal procedimento poderia ser realizado mesmo sem a prévia
intimação do Recorrente, sendo, esta, inclusive, a inteligência da Súmula Vinculante CARF no
46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Por sua vez, quanto ao laudo de avaliação, assim se pronunciou o relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 73, que acompanha a Notificação Fiscal:
A resposta ao termo de intimação, datada de 20 de junho de 2011, apresentou laudos de
avaliação emitidos em maio de 2007 pela Prefeitura Municipal de São Mateus para
efeito de recolhimento do ITBI, não obedecendo o que está especificado na norma da
ABNT.
E tal informação deve ser cotejada com o que constou no Termo de Intimação:
[...] fica o contribuinte intimado a apresentar [...]:
[...]
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2006, a preço de
mercado.
Portanto, improcede a arguida nulidade do lançamento sob a alegação de (i) falta
de notificação clara para a apresentação de documentos; (ii) falta de fundamentação para a
desconsideração do laudo; e (iii) sob o pretexto de ter sido indevida a desconsideração de
documentos.
Do arbitramento do VTN
Compulsando os autos, constata-se que o VTN arbitrado pela fiscalização (R$
1.431,43/ha) não levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel, conforme se observa na
tela do Sistema de Preços da Terra (Sipt) de fl. 71. Confira-se:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação de regência quanto ao arbitramento
do VTN e quanto à aptidão agrícola do imóvel:
Lei no 9.393, de 19/12/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 25/2/93:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
[...]
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Como se nota, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que o arbitramento do
VTN deve levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. Sendo assim, não há como se
manter o arbitramento feito pela fiscalização, sendo nessa linha, inclusive, os seguintes julgados
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-008.498, de 18/12/19:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Acórdão no 9202-009.034, de 22/9/20
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-009.042, de 22/9/20:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
No caso, deve prevalecer o valor apurado com base em laudo de avaliação apresentado
pelo contribuinte.
Desse modo, deve ser restabelecido o VTV declarado pelo Recorrente.
Do alegado equívoco na determinação da alíquota do ITR
Alega o Recorrente que a autoridade fazendária, bem como a DRJ, teria laborado
em equívoco ao aplicar a alíquota do ITR em 4,7%, ao arrepio da legislação em vigor.
Aduz que a fiscalização aplicou essa alíquota com base na tabela referenciada no
art. 11 da Lei no 9.393/96, ao ser considerado o imóvel como completamente improdutivo, com
“0,0” de área de produtos vegetais, o que se afiguraria como um grave equívoco, uma vez que a
Receita Federal teria homologado a área de produtos vegetais em relação aos exercícios de 2005
e 2006, tendo o imóvel 499,40 ha utilizados na produção de cana-de-açúcar.
Para o Recorrente, é inaceitável a presunção adotada pela fiscalização de que a
não apresentação de documentos comprobatórios do uso do imóvel, que sequer teriam sido
solicitados diretamente, significaria a inexistência de qualquer utilização do imóvel.
O Recorrente ainda informa que o imóvel foi arrendado, em 8/2/08, para o plantio
de cana-de-açúcar, carreando aos autos o relatório de Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima
referente à Fazenda Córrego Espraiado, o qual apontaria o histórico das colheitas, evidenciando a
existência de cana-de-açúcar há pelo menos 4 anos.
Desse modo, pede o Recorrente a aplicação da alíquota de 0,15%, prevista na
citada tabela da Lei no 9.393/96:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Pois bem, o Recorrente havia declarado uma Área de Produtos Vegetais de 492,0
ha, tendo a fiscalização solicitado, em relação a essa área, a apresentação dos seguintes
documentos:
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os documentos
abaixo referentes à área plantada no período de 01/01/2006 a 31/12/2006:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Todavia, não foram apresentados os documentos para comprovar essa área, razão
pela qual foi procedida a sua glosa.
A esse respeito, insta trazermos à baila o seguinte excerto do julgado a quo:
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 492,0 ha, entendo que a
mesma não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de documentos hábeis para
a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização, que foi efetuada
pela falta desses documentos.
[...]
Nessa fase, a requerente informa que, desde 08.02.2008, o imóvel encontra-se arrendado
para a sociedade empresária INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S/A (INFISA),
conforme documento de fls. 192 e anexo de fls. 193/194 e que, antes, era ela própria que
cuidava em parceria, com outras sociedades empresárias, do plantio e da colheita de
cana-de-açúcar, conforme relatório de Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima
referente à Fazenda Córrego Espraiado, às fls. 195/203, que apontaria o histórico das
colheitas.
Pois bem, inicialmente, é de se ressaltar que a Declaração, às fls. 192, e anexo, da citada
sociedade empresária arrendatária do imóvel, não é documento hábil para o fim de
comprovar a utilização de uma área de produtos vegetais de 499,4 ha, como lá
informado, isso porque ela é referente a um período posterior, no caso 08.02.2008, ao
do ano-base do exercício do lançamento que é de 01.01.2006 a 31.12.2006 (exercício
2007), para fins de comprovação da utilização da área de produtos vegetais.
Também, não cabe acatar os documentos acostados aos autos de fls. 195/203, para fins
de comprovação da área de produtos vegetais declarada, porque não há como identificar
a dimensão da área correspondente aos cortes e plantios de cana-de-açúcar no ano de
2006 (exercício de 2007), posto que esses documentos estão desacompanhados de
Laudo Técnico, ou outro documento, que identifique a real dimensão das áreas
referentes a essas operações, não obstante constar que algumas delas foram realizadas
no ano de 2006, especificamente, às fls. 196/197, 199/200 e 202/203.
Assim, em que pese o objetivo aventado pela contribuinte, entendo que os documentos
trazidos aos autos (fls. 196/197, 199/200 e 202/203), são insuficientes e inconclusivos
para que se proceda, nesta instância, o restabelecimento da área de produtos vegetais
declarada ou o acatamento da área pretendida.
(Destaques no original)
Conforme se observa, a decisão recorrida foi clara ao apontar que o arrendamento
efetuado em 2008 não se mostra suficiente para comprovar a área de cultivo existente em 2006, e
nem mesmo o relatório denominado Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima referente, fls.
196 e 197, uma vez que não se mostra conclusivo quanto à dimensão da área supostamente
cultivada e não está acompanhado de um laudo que suprisse tal carência.
Com o recurso o Recorrente carreou aos autos cópia simples de um documento
denominado Relatório de Rendimento Talhões Fazenda de fl. 295. Confira-se:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Contudo, esse documento também não se mostra conclusivo o suficiente a
demostrar a suposta área cultivada com cana-de-açúcar, primeiro porque traz uma área total
(160,75 ha) bem inferior à área declarada (492,0 ha), em segundo porque faz referência a plantio
em 2002 e corte em 2006, o que parece não corresponder a cultivo de cana. E, novamente,
nenhum laudo técnico foi apresentado.
O Recorrente também apresentou com o recurso um relatório denominado Posição
Geral de Entrega de Matéria-Prima, fls. 297 a 300, porém, tal relatório diz respeito aos anos de
2007 e 2008, mas não ao ano de 2006.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), fazendo a devida demonstração
(comprovação) da área cultivada com cana-de-açúcar em 2006, porém, não o fez, mesmo sendo
aparentemente fácil a apresentação de provas nesse sentido, pois, se houve o cultivo e venda de
cana plantada em 492 ha, em 2006, o mínimo que se espera seria a apresentação de Notas Fiscais
de compra de insumos referente aos cultivo ou da venda da produção.
E não cabe aqui a presunção de que a área foi cultivada em 2006 com base em
informações referente a anos anteriores ou posteriores. A comprovação da área cultivada deve
ser demonstrada por meio de documentos hábeis e idôneos e referente ao período de 1o/1/06 a
31/12/06.
Diante desse quadro, mantemos a glosa da área de cultivo.
Da prova pericial
O Recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância por ter indeferido
a prova pericial, contudo, não merece abrigo tal alegação.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724088/2011-11

Para melhor análise da questão, trazemos o seguinte excerto da decisão recorrida:
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar “in loco” a realidade material do
imóvel, inclusive, o seu VTN.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas
conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora
é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972 (PAF).
(Destaque no original)
Nota-se, pois, que a produção de prova pericial foi indeferida por ter se mostrado
absolutamente desnecessária, haja vista que os elementos constantes dos autos foram suficientes
ao convencimento da autoridade julgadora.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de ausência de legalidade do Sipt e de falta de fundamentação necessária para a
multa de 75%, uma vez que tais alegações não foram trazidas em sede de impugnação,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial
para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital